Tribunal: STF
Processo: Rcl 32540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, consoante despacho assim fundamentado: 
    “1. Em 30.10.2019, não foi conhecido o segundo agravo regimental interposto na presente reclamação pela inexistência de interesse recursal. Assentou-se ser incompreensível, nos limites de exame de legitimidade e interesse jurídico, que, após confirmada a soltura do agravante e reconhecido que o pedido de expedição de alvará de soltura deduzido na Petição/STF n. 66.730/2019, fosse interposto segundo agravo regimental na presente reclamação, com a pretensão de que se reconhecesse ‘ilegal e inconstitucional’ prisão antes revogada. 
    2. Intimada a defesa dessa decisão, foi interposto em 18.11.2019, tempestivamente, o presente agravo regimental. 
    3. O agravante alega haver interesse recursal no segundo agravo regimental na presente reclamação.
    Ressalta ‘exist(ir) na presente reclamação interesse legítimo ligado diretamente à necessidade do julgamento de mérito do presente agravo regimental, devendo, nos termos do Regimento Interno deste Colendo Supremo Tribunal, este recurso ser submetido à Eg. 2ª Turma. 
    De fato, a soltura do Reclamante e dos demais deputados foi levada a efeito na data de 24.10.19, através de ofício expedido pela ALERJ diretamente à Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), após o Plenário da Casa Legislativa deliberar resolução que reconheceu como ilegítima a prisão preventiva imposta aos parlamentares estaduais. 
    Ainda que o Agravante tenha sido posto em liberdade com a revogação da ordem de prisão preventiva que sobre ele recaía, isto não afasta o interesse recursal, nem mesmo a utilidade do recurso ora interposto. 
    Isto se deve à circunstância de que o mérito da presente reclamação foi julgado, monocraticamente pela eminente Ministra, ‘parcialmente procedente’. 
    (…) por mais que tenha sido confirmada a soltura do Reclamante, ante o reconhecimento de expedição de alvará de soltura, há interesse recursal legítimo por parte do Agravante para buscar a reforma da decisão agravada, já que, desde sempre, pugnou pela não submissão da ordem à Casa Legislativa, na medida em que os precedentes desta Colenda Corte asseguravam a impossibilidade de decretação da prisão preventiva ao parlamentar no exercício do cargo, como era o caso do Agravante. E, por isso, deve-se ordenar o julgamento do agravo interposto pela Colenda 2ª. Turma desta Corte. 
    Obviamente, caso a Egrégia Turma considere que é possível sim a decretação de prisão preventiva a deputado estadual no exercício do mandato não há dúvida de que a ordem, por certo, deve ser submetida ao Parlamento, nos termos da decisão agravada. Porém, o que se questiona, antes mesmo de discutir se haverá ou não a submissão ao Legislativo, é a impossibilidade de decretação de prisão aos parlamentares estaduais, eleitos pelo povo, e que se encontram no exercício do cargo’. 
    Assevera contrariedade ao princípio da colegialidade, com o argumento de que o segundo agravo regimental interposto na presente reclamação não poderia ter sido julgado por decisão monocrática. 
    […]
    4. O presente agravo regimental foi incluído na Lista 284-2019.CL, com julgamento agendado para 6.12.2019. Iniciado o julgamento virtual em 6.12.2019, o presente agravo regimental foi retirado do julgamento virtual em 9.12.2019, pelo pedido de destaque feito pelo Ministro Gilmar Mendes.
    5. Em 10.8.2021, a defesa do agravante protocolizou a Petição/STF n. 78.006/2021, postulando a redistribuição do presente agravo regimental:
    ‘ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA, nos autos do processo em referência, relativo à reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo nº 0100823-57.2018.4.02.0000, vem respeitosamente a V. Exa., por seus advogados, diante da transferência da eminente Ministra Cármen Lúcia para a 1ª Turma dessa Suprema Corte, não integrando mais a 2ª Turma, e considerando que o novo Ministro, que se tornaria relator do presente feito, ainda não assumiu a posição então ocupada por essa eminente Ministra perante a 2ª. Turma, requer-se a imediata distribuição da presente Reclamação ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes, por conta da prevenção atraída em virtude de ter sido o voto condutor da divergência no julgamento do agravo regimental interposto no recurso em habeas corpus nº 188.233/RJ, apresentado em favor do Reclamante, ocorrido no dia 16.03.21 perante a 2ª Turma desse Eg. Supremo Tribunal Federal’. 
    6. Conquanto a solução do caso tenha previsão regimental, mantendo-se a relatoria e tendo-se o julgamento na Turma a qual vinculado o processo, pois haverá de se dar o término do julgamento no mesmo órgão no qual iniciado (art. 10: ‘A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal’ e § 3º do art. 21-B: ‘No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta’, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), é de todo recomendável a decisão da Presidência sobre o pleito apresentado.
    7. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre o pedido de redistribuição apresentado na Petição/STF n. 78.006/2021.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.
    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do §4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.
    In casu, trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, proferida pela Ministra Cármen Lúcia, que não conheceu de agravo ajuizado em face do decisum que julgou parcialmente procedente a reclamação. 
    Dessa feita, não houve o conhecimento da causa pela Segunda Turma, tendo em vista que o Relator não se confunde com o órgão colegiado. 
    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF. 
    Consectariamente, não se aplica, ao recurso interposto, a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente